Tribunal: TJES
Processo: 5011605-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011605-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: RS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE
IN
DEFERIU PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO
.
LIQUIDAÇÃO DE PEQUENA EMPRESA. HIPÓTESE QUE DISPENSA COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS
.
PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1
)

Em se tratando de micro ou pequena empresa, tendo sido foi efetivada a baixa dos atos constitutivos, com a extinção da personalidade jurídica da sociedade, tem-se hipótese de aplicação do art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006 – reproduzido no art. 7º-A da lei nº 11.598/2007 –, que, de maneira excepcional, prevê a possibilidade de responsabilização tributária dos sócios independentemente da prática de atos ilícitos.

2
)
O c. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de que, no caso de micro e pequenas empresas, é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Precedentes.

3
)
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto pelo
Município de Vitória

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 17315550) que, em
execução fiscal
ajuizada em face de
RS Negócios Imobiliários Ltda – ME

(nº 5016836-57.2021.8.08.0024), indeferiu o pedido de redirecionamento do feito executivo para o sócio-administrador.

Em suas razões recursais (id 3813751), o agravante sustenta que houve dissolução irregular da empresa executada, eis que baixada sem nenhuma comunicação ao Município, o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, nos termos da Súmula nº 435 do STJ.

Consoante explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 3828651), o caso é de simples solução, eis que o deferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal, no presente caso, prescinde até mesmo da aferição a respeito da regularidade, ou não, da dissolução da sociedade empresária.

Isso porque, em se tratando de micro ou pequena empresa, tendo sido foi efetivada a baixa dos atos constitutivos, com a extinção da personalidade jurídica da sociedade, tem-se hipótese de aplicação do art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006 – reproduzido no art. 7º-A da lei nº 11.598/2007 –, que, de maneira excepcional, prevê a possibilidade de
responsabilização tributária dos sócios independentemente da prática de atos ilícitos
, senão vejamos:

Art. 9º O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem,
sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção
.

§5º A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa
responsabilidade solidária
dos empresários, dos titulares,
dos sócios
e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. (g.n.)

O que se percebe da leitura do supratranscrito dispositivo é que, muito embora a legislação pátria permita a extinção da sociedade empresarial independentemente da regularidade de suas obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas – o que, a princípio, ocasionaria a impossibilidade de cobrança daquilo que for devido –, atribui aos sócios responsabilidade solidária das obrigações apuradas, tanto antes quanto após o ato de extinção.

Justamente por isso, o c. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de que “
no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos
” (REsp n. 1.876.549/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

É dizer, ainda que se entenda pela regularidade da dissolução da empresa – como reconhecido pelo magistrado
a quo –,
tal circunstância não é capaz de afastar a responsabilidade dos sócios, tendo em vista que a legislação pátria incidente sobre as micro e pequenas empresas prevê a possibilidade de dissolução regular sem a apresentação da certidão de regularidade fiscal.

No entender da Corte Cidadã, portanto, a hipótese é de aplicação analógica do inciso VII do art. 134 do CTN, o qual responsabiliza solidariamente os sócios pelo crédito tributário nos casos de liquidação de sociedade de pessoas.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, a fim de determinar o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a Eminente Relatora